Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-35.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026497-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Na hipótese, a Seguradora trouxe aos autos o aviso de sinistro (ID. 47354638), constando que, em 12/02/2016, devido a fortes chuvas com granizo, houve a queima de 08 (oito) equipamentos. Juntou, também, o laudo técnico

o qual afirma que, após a vistoria nos aparelhos eletro eletrônicos “
foi detectado que os equipamentos descritos foram danificados por descarga elétrica
” (ID. 47354634).

Logo não há falar em ausência de nexo causal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

A respeito dos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os j
uros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (verbete sumular 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (verbete sumular 43 do STJ). Contudo, diante da
proibição da reformatio in pejus
, deve ser mantida a forma estipulada pelo Juiz sentenciante para que tanto os juros quanto a correção monetária incidam a partir do desembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Recorrente ao ressarcimento no valor de R$ 4.577,60 (quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

Ao final, condenou a Concessionária ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, o ocorrência do cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial.

No mérito, alega que inexiste demonstração do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela Concessionária.

Ademais, assevera que os juros e a correção monetária devem fluir, ambos, a partir da citação.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida ou a reforma do
decisum
nos demais pontos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 47358494.

É o relatório.

Cuiabá,
03 de agosto
de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Concessionária de Energia Elétrica alega que teve seu direito de defesa cerceado por não ter sido acolhido o pedido de produção de prova pericial. Argumenta que era evidente a necessidade de instrução probatória, uma vez que os pontos controvertidos poderiam ser sanados em sede de instrução.

Com efeito, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Contudo, na hipótese, não há falar em cerceamento, máxime porque os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado
o parecer técnico (ID. 47354634), bem como notificação extrajudicial (
ID. 47354638).

Ademais, intimada para manifestar interesse na produção de prova, a Recorrente pugnou pela audiência de instrução e julgamento, conforme se vê no ID. 47358485.

Outrossim, é cediço que o Julgador tem plena liberdade na avaliação das provas constantes dos autos, não estando vinculado à outras decisões para firmar sua convicção e chegar à solução que lhe pareça mais justa, consoante preceitua o art. 371, CPC/15.

A título de ilustração, trago o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
- SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA ILEGITIMIDADE ATIVA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONDIÇÃO DE USUÁRIA NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o julgamento da lide.

2. Nas ações indenizatórias o titular do direito subjetivo é aquele que sofre os prejuízos, quem alega ter suportado o dano. 3. Sentença desconstituída. Causa madura. Julgamento do feito com base na autorização estabelecida no artigo 1.013, § 3º, I do CPC. (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 8019429-85.2016.8.11.0028. Drª Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única. Julgado em 12/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019 – sem grifo no original).

Assim, diante da ausência do cerceamento apontado,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

- MÉRITO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em que alegou ter firmado contrato de seguro com

o
Edificio Luciana,
por meio da Apólice de n.º
837000150
, obrigando-se a garantir os riscos predeterminados pelas condições gerais durante a vigência do seguro.

Relatou que, em
12/02/2016
, após a ocorrência de fenômenos elétricos e oscilação da energia na unidade consumidora do edifício segurado, houve a queima de vários aparelhos eletro eletrônicos, o que ensejou a necessidade de reparos e substituições.

Em vista disso, foi compelida a arcar com a indenização securitária no montante de

R$ 4.577,60 (quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos),
razão pela qual ingressou com a vertente demanda regressiva.

Após instrução do feito, o
Juiz singular julgou procedente o pedido inicial e concedeu o ressarcimento à Seguradora, o que deu azo a este Apelo.

Irresignada, a Concessionária alega que inexiste demonstração do nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha de serviço fornecido pela Concessionária.

Ademais, assevera que os juros e a correção monetária devem fluir, ambos, a partir da citação.

Como é sabido, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Segundo o doutrinador Hely Lopes Meirelles “
o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados
” (in
Curso De Direito Administrativo
, 27ª ed., 2002, págs. 622 e 627). Logo, para que surja a obrigação de indenizar, basta que o lesado demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

Na hipótese, a Seguradora trouxe aos autos o aviso de sinistro (ID. 47354638), constando que, em 12/02/2016, devido a fortes chuvas com granizo, houve a queima de 08 (oito) equipamentos. Juntou, também, o laudo técnico

o qual afirma que, após a vistoria nos aparelhos eletro eletrônicos “
foi detectado que os equipamentos descritos foram danificados por descarga elétrica
” (ID. 47354634).

Logo não há falar em ausência de nexo causal, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AFASTADA - MÉRITO – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os fenômenos da natureza, tais como as chuvas, ventos, e as descargas atmosféricas são previsíveis e integram o risco da atividade de distribuição de energia elétrica, sendo que seria possível a concessionária tomar medidas que reduzissem os danos aos seus usuários.

No caso restou demonstrado que a oscilação e queda no fornecimento de energia elétrica foi ocasionada pela ocorrência de forte chuva, que ocasionou a queima do padrão da parte autora, sendo que a situação ocasionou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, tendo em vista que houve a demora no restabelecimento da energia elétrica da autora, gerando, por consequência, a responsabilidade civil de indenizar.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo razoável o valor fixado na sentença. Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.
(TJMT. N.U 1003004-80.2016.8.11.0003. Rela. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 04/03/2020. Publicado no DJE em 10/03/2020 – sem grifo no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO– DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO.

1- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano.

2- Na hipótese, o Apelante juntou documento que comprova a indignação dele e dos vizinhos diante da constante queda na energia. Do referido documento é possível ter acesso às conversas entre a vizinhança em que discutem a falha no serviço e que efetivamente houve interrupção recorrente de energia.

Assim, ante a prova de que efetivamente ocorreu a conduta antijurídica consistente na falha na prestação do serviço, acolheu-se o pedido indenizatório por danos morais, cuja verba foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1003818-92.2016.8.11.0003. Rela. Desª. Clarice Claudino da Silva. Julgado em 27.02.2019 – sem grifo no original).

A respeito dos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os j
uros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (verbete sumular 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (verbete sumular 43 do STJ).

Contudo, diante da
proibição da reformatio in pejus
, deve ser mantida a forma estipulada pelo Juiz sentenciante para que tanto os juros quanto a correção monetária incidam a partir do desembolso.

Com essas considerações,
nego
provimento
ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista a fixação da verba honorária em primeira instância em percentual máximo permitido em Lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020